Tribunal: TJMT
Processo: 1027512-57.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027512-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELA BEATRIZ AQUINO NUNES - CPF: 826.056.021-68 (RECORRENTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.043.628/0001-13 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Caso em que
a
consumidor
a
postula reparação por danos morais em razão d
a
suspensão indevida do fornecimento de
TV
por assinatura e internet em sua residência, bem como
por cobrança indevidas
oriunda de fatura adimplida.

Contestado o
feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por: 1. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 2. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, TORNANDO DEFINITIVA A LIMINIAR concedida à Decisão de ID nº 35257652. 3. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por Danos Morais”.

Inconformad
a
,
a
Recorrente

MARCELA BEATRIZ AQUINO NUNES
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a empresa
de telefonia
seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
, sugerindo e equivalente a 40 (quarenta)
salários mínimos
.

Em contrarrazões (I
D

7
5059961
),

a
Recorrida
CLARO S
/
A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado: 1027512-57.2020.8.11.0001

Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT

Recorrente: MARCELA BEATRIZ AQUINO NUNES

Recorrida: CLARO S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

2ª Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/03/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto da magistrada Relatora, uma vez que apesar do erro na digitação do código de barras, o que autorizou a interrupção do serviço, não houve a regularização após o encaminhamento do comprovante de pagamento e das várias reclamações.

Assim, havendo comprovação de que a empresa fora beneficiada pelo pagamento, na medida em que não houve erro no código de barras na parte do beneficiário do boleto, era seu dever após recebimento do comprovante de pagamento regularizar o fato e restabelecer o serviço regulamente interrompido.

Portanto, muito bem caracterizado pela Relatora que o ato ilícito não está na interrupção do serviço, mas na permanência da interrupção após comprovação do pagamento que lhe beneficiou. Cito trecho do voto proferido, o qual não merece qualquer reparo.

Contudo, resta demonstrado nos autos que a após a suspensão dos serviços, a consumidora entrou em contato por diversos meios junto à empresa Recorrida para resolver o imbróglio, inclusive enviando comprovante de pagamento, para que pudesse ter os serviços reestabelecido.

A par dessas premissas, necessário esclarecer que o erro na digitação do código de barras da fatura com vencimento em abril/2020 estava na última sequência de dígitos, onde a fatura indicava 00184794863-3, a consumidora digitou equivocadamente 00184794486-3. Ocorre que os 04 (quatro) primeiros dígitos da última sequência indicam o “fator de vencimento” e os próximos indicam o valor do documento. Portanto, forçoso reconhecer que o erro da Recorrente interferiu justamente que a Recorrida identificasse o valor, contudo é incontroverso que o valor pago (R$ 191,78) fora destinado a empresa de telefonia, porquanto o fato gerador estava correto.

Pois bem. Estando a empresa na posse do valor e enviando a consumidora o comprovante de pagamento, por óbvio que a empresa Recorrida poderia ter resolvido a questão administrativamente, declarando quitada a fatura e reestabelecendo os serviços.

Isso porque, de fato, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. E a falha, repise-se, foi não regularizar o fornecimento do serviço após o envio do comprovante e as várias reclamações.

Isto posto, acompanho o voto proferido pela magistrada Relatora, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo consumidor e fixar indenização por dano moral (R$ 5.000,00).

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021